Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006959-13.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: VALEIZE BIONDO DE ALMEIDA
RECORRIDA: CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS A MAIOR EM FATURAS. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Valeize Biondo de Almeida contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos em ação consumerista, condenando a parte requerida à restituição de valores descontados indevidamente em faturas dos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, no montante de R$ 20,00, bem como à ativação do débito automático. A insurgência recursal limita-se à negativa de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o desconto indevido de valores em fatura, no contexto analisado, configura abalo à esfera moral do consumidor, apto a justificar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, como honra, imagem ou dignidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988.
4. O inadimplemento contratual, por si só, mesmo quando enseja a restituição de valores pagos indevidamente, não configura automaticamente dano moral, especialmente quando ausente qualquer elemento de prova de repercussões relevantes ou sofrimento psíquico relevante.
5. No presente caso, os descontos indevidos, limitados a R$ 20,00, foram reconhecidos e corrigidos por determinação judicial, sem demonstração de exposição pública, constrangimento ou outra consequência grave à esfera íntima da parte autora.
6. A jurisprudência consolidada estabelece que o mero aborrecimento decorrente de falha contratual, sem evidência de abalo significativo, não gera obrigação de indenizar.
7. Assim, correta a sentença ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, em respeito ao princípio da reparação proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo moral significativo, não enseja reparação por danos morais. 2. A devolução de valores cobrados indevidamente é devida quando comprovada a falha na prestação do serviço. 3. A configuração do dano moral requer demonstração de violação relevante a direito da personalidade, não sendo suficiente o simples dissabor decorrente de descumprimento contratual. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 487, I, e art. 98, § 3o; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006959-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALEIZE BIONDO DE ALMEIDA - CPF: 030.886.751-33 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025